Tribunal: STF
Processo: HC 217806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Márcio Firmino de Morais, em favor de Alan Santos de Carvalho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 165.687/RJ. 



    Colho da decisão impugnada:



          “No presente recurso, a defesa alega excesso de prazo para formação da culpa. 



    Aduz que não deu causa ao atraso, que deve ser atribuída ao Ministério Público, caracterizando desídia do Poder Judiciário. Afirma que o processo não apresenta qualquer complexidade, pois o recorrente é o único réu. 



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de revisão nonagesimal quanto a necessidade da prisão, em descumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP.



     Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão processual por outra medida cautelar e, ainda, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318 do CPP.” (stj.jus.br)



    O Paciente foi preso preventivamente em 29.7.2021 pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121 § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.



    No STJ, foi interposto agravo regimental em 16.6.2022.



    Nesta corte, alega que o fato das alegações finais do Ministério Público serem prestadas quatro meses após a intimação configura excesso de prazo. (eDOC 1, p.19)



    Outrossim, alega excesso de prazo na formação da cupa pelo juízo originário. (eDOC 1, p.20)



    Pugna a concessão do writ, ainda que liminarmente, para a expedição do alvará de soltura, ou a determinação da inclusão do agravo impetrado no STJ na pauta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como por meio de informações prestadas pelo juiz singular, aponto a sentença de pronúncia, datada do dia 9.6.2022, na qual além de formular a culpa do ora paciente, reavaliou a necessidade da prisão preventiva. 



    Colho da decisão:



    “Entendo, pois, presentes os requisitos para admissão da denúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Juiz Natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri.“ (tjrj.jus.br)



    E, ainda:



    “O pronunciado responde ao processo preso, por garantia da ordem pública, para aplicação de eventual pena e da conveniência da instrução criminal. Tais requisitos cautelares demonstram-se ainda vigentes neste momento, visto que a prisão é necessária para garantir a tranquilidade da instrução em plenário do Júri, quando a vítima sobrevivente poderão ter que depor em Plenário perante os Senhores Jurados. A liberdade do acusado certamente colocará em risco a fidelidade dos depoimentos, não sendo raro os casos em que as versões acabam não sendo confirmadas por medo de retaliação. Ressalto, que na AIJ realizada conforme assentada de fl. 285, a vítima Kleber, bem como, a testemunha de acusação Gilciellen, manifestaram temor em relação ao acusado e prestaram seus depoimentos sem a presença do mesmo, na forma disposta no art. 217 do CPP. 



    Há indícios de que o acusado agiu num arroubo de violência, atirando 05 (cinco) vezes de dentro de seu veículo (Toyota Hilux) contra a vítima, quando a mesma se encontrava numa padaria, bendo com outras pessoas, num domingo, momento em que existia uma aglomeração de pessoas, as quais ficaram injustamente expostas a um eventual dano colateral ("bala perdida"), circunstância esta que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública. 



    É importante acrescentar que a vítima reside em área rural dessa comarca, na qual residem poucas pessoas em propriedades bastante afastadas umas das outras, local em que o policiamento ostensivo acontece de maneira esporádica e não frequente, sendo certo que tal situação demonstra sua vulnerabilidade, de sorte que a prisão preventiva é medida necessária para assegurar a vida e a integridade física da vítima e seus familiares, os quais também prestaram depoimentos.” (tjrj.jus.br)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    A prisão sofrida pelo ora Paciente, de pouco mais de um ano, em face das particularidades do caso não figura-se como excesso de prazo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente